Tribunal: TJSP
Processo: 2184322-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. ACORDO PARA PAGAMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA DE 100% POR ATRASO OU NÃO PAGAMENTO. SEGUNDA PARCELA PAGA COM NOVE DIAS DE ATRASO. RECLAMAÇÃO DA MULTA SOMENTE APÓS O PAGAMENTO PONTUAL DA TERCEIRA PARCELA. CONVALIDAÇÃO DO ACORDO OBSERVADA PELA FALTA DE RECLAMAÇÃO TEMPESTIVA QUANDO DO ATRASO DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA. MULTA INCIDENTE APENAS SOBRE A SEGUNDA PARCELA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. ACORDO PARA PAGAMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA DE 100% POR ATRASO OU NÃO PAGAMENTO. SEGUNDA PARCELA PAGA COM NOVE DIAS DE ATRASO. RECLAMAÇÃO DA MULTA SOMENTE APÓS O PAGAMENTO PONTUAL DA TERCEIRA PARCELA. CONVALIDAÇÃO DO ACORDO OBSERVADA PELA FALTA DE RECLAMAÇÃO TEMPESTIVA QUANDO DO ATRASO DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA. MULTA INCIDENTE APENAS SOBRE A SEGUNDA PARCELA ADIMPLIDA COM NOVE DIAS DE ATRASO. PAGAMENTO DA TERCEIRA E QUARTA PARCELAS NAS DATAS DE SEUS VENCIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA PARCIALMENTE.

Agravo de instrumento provido em parte, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33402
Registro: 2020.0000751399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184322-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
THATIANA CRISTINA BALDINI LUIZ DE FRANÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravada MARIANA BELLATO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33402
Agravo de Instrumento no 2184322-29.2020.8.26.0000 -Voto no 33402
2
Agravante(s): THATIANA CRISTINA BALDINI LUIZ DE FRANÇA (Justiça
Gratuita)
Agravado(s): MARIANA BELLATTO DE SOUZA (Justiça Gratuita)
Comarca: São Paulo
Foro Central Cível
27a Vara Cível (Processo no
1052383-02.2018.8.26.0100)
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. ACORDO
PARA PAGAMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA DE 100%
POR ATRASO OU NÃO PAGAMENTO. SEGUNDA
PARCELA PAGA COM NOVE DIAS DE ATRASO.
RECLAMAÇÃO
DA
MULTA
SOMENTE
APÓS
O
PAGAMENTO PONTUAL DA TERCEIRA PARCELA.
CONVALIDAÇÃO DO ACORDO OBSERVADA PELA
FALTA DE RECLAMAÇÃO TEMPESTIVA QUANDO DO
ATRASO DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA.
MULTA INCIDENTE APENAS SOBRE A SEGUNDA
PARCELA ADIMPLIDA COM NOVE DIAS DE ATRASO.
PAGAMENTO DA TERCEIRA E QUARTA PARCELAS
NAS DATAS DE SEUS VENCIMENTOS. DECISÃO
AGRAVADA REFORMADA PARCIALMENTE.
Agravo de instrumento provido em parte, nos termos do
acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r. decisão
de fls. 290/291 dos autos originários, proferida pela MMa. Juíza de Direito Melissa
Bertolucci, em ação de execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação da
ora agravante.
Alega a agravante, em síntese, que a decisão agravada deve ser
reformada, pois: 1) excessivo o valor da multa fixada, considerando que houve o atraso
no pagamento da segunda parcela de apenas 9 dias, gerando com isso o valor de
R$3.000,00, quando o montante da dívida era de R$4.000,00, que foram parcelados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33402
Agravo de Instrumento no 2184322-29.2020.8.26.0000 -Voto no 33402
3
quatro parcelas; 2) com exceção da segunda parcela, todas as demais foram pagas nas
datas aprazadas; 3) a agravada aceitou tacitamente o pagamento com 9 dias de atraso; 4)
entende como pedido alternativo a redução da multa para R$1.000,00.
Gratuidade da justiça às fls. 297 dos autos principais.
O recurso foi recebido com efeito suspensivo (fls. 08), e regularmente
processado.
Contraminuta às fls. 12/21, pugnando pela manutenção da decisão
agravada.
É o relatório.
Persegue a agravante a reforma da decisão agravada para que seja
excluída a multa fixada no acordo ou para que ela seja diminuída para o valor da
segunda parcela (fls. 05/06).
Cuida-se de execução de título extrajudicial que, após o seu ajuizamento,
em 01/02/2019, teve homologação de acordo havido entre as partes, em 05/02/2019,
para pagamento do valor de R$4.000,00, em 04 parcelas de R$1.000,00 cada, com
vencimentos em 01/02/2019, 10/03/2019, 10/04/2019 e 10/05/2019, havendo previsão
de multa para o caso de atraso ou falta de pagamento no percentual de 100% sobre o
valor inadimplido, acarretando o vencimento antecipado das parcelas vincendas (fls.
129/130 e 131 dos autos de origem).
Segundo o art. 408, da Lei Civil, “Incorre de pleno direito o devedor na
cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua
em mora”.
Contudo, respeitados os termos do acordo havido entre as partes, verifica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33402
Agravo de Instrumento no 2184322-29.2020.8.26.0000 -Voto no 33402
4
se haver interpretação equivocada no cálculo apresentado pela credora, mostrando-se
excessivo o valor da multa reclamada.
Observa-se que, em 22/04/2019, a credora-agravada pleiteou a execução
da multa de R$4.000,00 por ter havido atraso de 09 dias do pagamento da segunda
parcela (19/03/2019 fls. 133/135 e 137 dos autos originários) somente após o
pagamento da terceira parcela na data ajustada, em 10/04/2019 (fls. 138 dos autos de
origem).
A reclamação tardia da agravada somente após pagamento da terceira
parcela na data do vencimento (fls. 138 dos autos originários) deu azo à convalidação
do acordo de forma tácita, advindo daí o pagamento da quarta parcela também na data
de seu vencimento (fls. 147 dos autos de origem), inclusive tendo a agravada pleiteado a
redução do valor da multa de R$4.000,00 para R$3.000,00 (fls. 146/147 dos autos
originários).
Ou seja, com o recebimento da terceira parcela, sem ressalva, a credora
permitiu a convalidação do acordo, sem que com isso se desse o vencimento
antecipado.
Aliás, a convalidação do acordo permitindo o pagamento da terceira e
quarta parcela nas datas de seus vencimentos também é observada na ausência de
intimação da patrona da agravante para que se manifestasse sobre a petição que
reclamava amulta (fls. 133/135 e 140 dos autos de origem), ausência de intimação essa
que gerou a nulidade da sentença extintiva (fls. 201/202 dos autos originários),
conforme acórdão de fls. 240/244 também dos autos originários.
Assim, para que pudesse fazer valer a incidência da multa na forma
apontada pela agravada (fls. 135 dos autos originários), ela deveria ter se insurgido
quando do pagamento com atraso de 9 dias, reclamando o vencimento antecipado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33402
Agravo de Instrumento no 2184322-29.2020.8.26.0000 -Voto no 33402
5
terceira e quarta parcela para poder cobrar a multa sobre as três parcelas (fls. 129 dos
autos originários).
Portanto, com exceção da segunda parcela adimplida com 9 dias de
atraso, sobre a terceira e a quarta não deve incidir a multa porque foram adimplidas nas
datas aprazadas (fls. 138 e 147 dos autos de origem) em razão da convalidação do
acordo de forma tácita, não se mostrando razoável a cobrança da multa pretendida pela
agravada.
Desse modo, a multa no percentual de 100% deve incidir apenas sobre a
segunda parcela paga com nove dias de atraso. Entendimento diverso caracterizaria
enriquecimento da agravada porque não reclamou do vencimento antecipado das demais
parcelas quando do pagamento da segunda parcela com atraso de 9 dias.
Destarte, respeitado o entendimento da r. Juíza “a quo”, fica reformada
em parte a decisão agravada para reduzir o valor da multa de R$3.000,00 para
R$1.000,00.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora